Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702421-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLODIMAR MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Glodimar Mendes de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0724361-98.2019.8.07.0003, revogou a justiça gratuita antes concedida, nos termos seguintes: “Revejo o posicionamento adotado na decisão de ID 68050939, já que a postergação da análise da impugnação à gratuidade conduzirá, possivelmente, à falta de recolhimento das custas devidas. Analisando a documentação juntada pelo requerente, aliado aos argumentos já lançados na decisão saneadora, em especial o fato de o autor ter adquirido veículo novo no valor de R$85.800,00, conduzem à firme convicção de que o requerente não é hipossuficiente. Pessoas realmente hipossuficientes, em regra, não possuem veículos novos, quanto mais um automóvel que, ao momento da compra, representava o montante de mais de 91 salários mínimos, fora todos os custos aliados a manutenção do bem. Portanto, revogo os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor. Intime-o para recolhimento das custas de ingresso, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 102, § único, CPC). Vindo o depósito, retorne-se o feito concluso para julgamento do pleito de danos morais.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuir condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria e dos familiares que com ele convivem. Afirma que é aposentado e complementa sua renda fazendo serviços de eletricista, e o simples fato de adquirir um carro financiado não o torna mais rico e menos necessitado. Esclarece que tem despesas com CAESB, CEB, telefone, alimentação, higiene pessoal, medicamentos, gasolina e escola do neto que reside com o Agravante e sua companheira, além de pagar IPVA, licenciamento e seguro do veículo. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, em juízo de cognição sumária, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem a ação principal, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Com efeito, embora o Agravante afirme que aufere a renda mensal de R$ 1.693,68 (um mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) e que incrementa os rendimentos por meio do trabalho autônomo de eletricista, os gastos demonstrados nos autos evidenciam renda superior à informada e acima da renda média percebida pela população brasileira ativa. Demais disso, nas razões recursais, o Agravante não ataca os fundamentos da r. decisão agravada e deixa de rechaçar a alegação de que as despesas comprovadas nos autos demonstram que possui situação financeira favorável e que o valor do veículo adquirido, no montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), é incompatível com a hipossuficiência alegada. De fato, o Agravante limitou-se a afirmar que não possui condições financeiras de custear as despesas do processo, sem, contudo, apresentar argumentos e provas capazes de infirmar os fundamentos declinados na r. decisão agravada. Assim, em sede de cognição sumária, reputo insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora